Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Estupro de vulnerável. Violação de domicílio qualificada. Provas. Penas de reclusão e detenção. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, sobretudo se confirmadas em mais de uma oportunidade, na modalidade de depoimento especial, e corroborada por testemunha.

2 – Consoante o e. STJ, entende-se por ato libidinoso diverso da conjunção carnal, para caracterizar os crimes descritos nos arts. 213 e 217-A do CP, não só o coito anal ou o sexo oral, mas também toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, entre outros.

3 - Se as declarações, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvidas as vítimas, não deixam dúvidas de que o réu invadiu o domicílio delas durante a madrugada – crime de mera conduta -, deve ser mantida a condenação.

4 – O c. STF afastou a obrigatoriedade de se estabelecer o regime inicial fechado para crimes hediondos, considerando-se a inconstitucionalidade do art. 2o, § 2o, da L. 8.072/90, entendimento que foi acompanhado pelo e. STJ.

5 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas, e deverá ser examinada separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.

6 - Apelação provida em parte.